Tribunal: STF
Processo: RHC 90525
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: descabimento para ponderar, in concreto,
   a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas na sentença,
   para refazer a aplicação da pena.
Acórdão do Superior
   Tribunal de Justiça, que, malgrado tenha examinado indevidamente
   matéria não compreendida no âmbito do habeas corpus, diminuiu a
   pena imposta ao Paciente e o beneficiou: o acolhimento do pedido
   de cassação do acórdão restabeleceria a pena imposta na
   sentença.
II. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.